Tribunal: STF
Processo: ARE 1466889
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 5º, inciso IV, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 05/04/2019 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/03/2017).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao caso concreto, peço vênia para transcrever o contexto fático já avaliado pela r. sentença, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir: (...)



    Com efeito, extrai-se dos elementos informativos e probatórios acima indicados, que, em 6 de novembro de 2019, por volta das 14h55min, os policiais rodoviários federais de serviço no Posto da PRF em Barra Velha/SC, receberam a informação de Eliezer Federle da Silva de que um funcionário seu, Márcio Rodrigo Gauna, estava embriagado, alterado e havia furtado o seu veículo, SPACE FOX, placas LKJ-7145, em Balneário Camboriú/SC, e seguido viagem a Joinville/SC; constatando a passagem do veículo descrito, resolveram dar ordem de parada, abordando o condutor; este, visivelmente irritado, estava embriagado, arrogante e provocativo, passando a dizer aos policiais que sua mãe era poderosa e que iria lhe tirar rapidamente da prisão; ainda em meio à abordagem policial, chamou o policial Corrente de palhaço, vesgo e feio; igualmente, referiu que ao sair da prisão iria se encontrar com os filhos do policial Corrente e da vítima Elizer Federle da Silva para fazer maldades assim como essas pessoas iriam se arrepender de tê-lo preso; ainda, pontuou que permaneceria preso por pouco tempo, já que sua mãe era uma advogada poderosa e que depois que saísse da prisão, aí sim daria motivo para ser preso, pois conhecia vários bandidos. Conduzido pelos policiais rodoviários federais à Delegacia de Polícia Civil em Barra Velha, Márcio foi preso em flagrante, e realizada a audiência de custódia, o juiz estadual de plantão deferiu liberdade provisória, sem contrapartidas, quanto ao crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, declinou de competência para a Comarca de Balneário Camboriú/SC, quanto ao crime do artigo 155 do CP, e, quanto aos crimes de ameaça e de desacato, declinou de competência para esta Subseção Judiciária.



    Ouvidos em juízo, ambos os policiais rodoviários federais, em depoimentos escrutinados pela ampla defesa e o contraditório, especialmente, o policial Hedi Rodrigo Corrente da Silva, que foi quem abordou diretamente o acusado Marcio, ouvido deste todo o parlapatório acima delineado (evento 64 - VIDEO2), mas referendado, também, pelo policial Alexandro de Souza Pereira (evento 64 - VIDEO3), afirmaram coerente e detalhadamente que o acusado Márcio, ao ser preso em flagrante, pela subtração do veículo SPACE FOX sem autorização do proprietário Elizer Federle da Silva, passou a proferir não somente palavras acintosamente desrespeitosas e de menoscabo aos policiais que se encontravam no exercício de suas funções, portanto, representando as forças de segurança do serviço público federal - dirigiu as palavras "palhaço", "vesgo" e "feio" ao policial Corrente como, não satisfeito, a ainda mantendo deliberadamente o ânimo de desprezar e menoscabar o serviço público federal, passou a proferir ameaças aos policiais, afirmando que se veriam com os bandidos amigos seus, insinuando que os filhos dos policiais sofreriam violência física assim que saísse da prisão e que sua mãe, por ser uma advogada poderosa, lhe retiraria facilmente da prisão. (...)



    Nessas condições, o conjunto probatório carreado aos autos demonstrou que o réu, de forma livre e consciente, efetivamente desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções, uma vez que proferiu, em tom desrespeitoso, agressivo e ameaçador, as expressões palhaço, vesgo e feio, além das ameaças de que sairia logo da prisão, pois sua mãe era uma advogada poderosa, que os policiais e seus filhos se veriam em maus lençóis, que aí sim daria motivos para ser preso e que seus amigos bandidos lhes concretizariam danos, demonstrando, ademais, um menoscabo à instituição de força de segurança ali representada por agentes que se limitaram a exercer, em bem, suas funções de prover segurança pública na rodovia federal de suas atuações. Ou seja, todo o contexto, permeado pela conduta deliberada e consciente de desrespeito, agressividade e ameaça apenas denotam apenas atitude de menoscabo com função pública exercida pelos policiais rodoviários federais já citados alhures nesta sentença.



    A tese defensiva de que a mera enunciação de palavras grosseiras em momento de revolta não configura desacato não merece prosperar. O conjunto probatório produzido nos autos, em especial a palavra dos agentes do Estado vítimas do desacato, demonstra que os brados e as ofensas foram proferidos pelo réu com a intenção de denegrir a honra e o prestígio desses policiais rodoviários federais, que atuavam dentro da legalidade, no exercício da função de prover a segurança pública na rodovia federal de sua atuação.



    (...)



    Pois bem, a tese recursal da defesa não ultrapassa o que já restou avaliado pelo Juízo de origem. A alegação de ter sido vítima de agressão prévia por parte de um dos policiais que realizaram sua abordagem, o que afastaria o dolo de desacatar, não encontra qualquer elemento concreto nos autos.



    O testemunho coerente dos policiais, acrescido dos fatos antecedentes a essa abordagem (embriaguez e furto de um veículo), são elementos que permitem afastar a tese defensiva e ratificar a condenação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente